Tribunal: TJMT
Processo: 1018961-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018961-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), GIOVANI CAMARGO LEANDRO - CPF: 062.323.301-02 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA RAMOS MIRA - CPF: 061.871.251-85 (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO TONIAZZO DE CARLI - CPF: 060.779.631-60 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS BRAGA ROSAL (TERCEIRO INTERESSADO), JULLYA EDUARDA BRAGA ROSAL - CPF: 029.796.951-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIOVANI CAMARGO LEANDRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO MAJORADO - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INVIABILIDADE - VERIFICADA A PRESENÇA DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PROVA CONCLUDENTE - DESNECESSIDADE NESSE MOMENTO PROCESSUAL - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O trancamento da ação penal por meio do
habeas corpus,
por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade, o que não se verifica no presente caso.

Diante dos indícios de autoria e materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do paciente ao tipo penal descrito na denúncia, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018961-86.2023.8.11.0000

PACIENTE: GIOVANI CAMARGO LEANDRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Guilherme Saldanha Pegoraro e outros em favor de
Giovani Camargo Leandro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narram os impetrantes que o paciente está submetido a ação penal, sob a acusação da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Relatam que na resposta à acusação sustentaram a ausência de justa causa à ação penal, porquanto o único indício de autoria existente em desfavor do paciente decorre de um reconhecimento fotográfico viciado, uma vez que realizado em inobservância às regras previstas no artigo 226 do CPP, além, de um vídeo em que foi forçado a se autoincriminar.

Contudo, apesar da resposta apresentada, o juízo singular ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 29.8.2023.

Neste contexto, sustenta ser nulo o reconhecimento fotográfico do paciente, postulando, liminarmente, o sobrestamento da ação penal e, no mérito, o trancamento da ação penal.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 179795193).

Seguiu-se apreciação da liminar,
sendo indeferida
, ocasião que dispensei novas informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 180353187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIOVANI CAMARGO LEANDRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os impetrantes investem contra ato praticado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação penal n.o 0017201-16.2019.8.11.0015, recebeu denúncia oferecida em desfavor paciente, bem como designou audiência de instrução e julgamento.

Inicialmente, registro que o trancamento da ação penal por meio do
habeas corpus,

por falta de justa
causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver
comprovação, de plano
, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade, o que não se verifica no presente caso.

In casu
, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade em face dos documentos carreados ao longo do inquérito policial, de modo que não se constata
patente e flagrante ausência de justa causa para a ação penal.

Com efeito, segundo pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de
indícios mínimos de autoria
, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate
.

Assim, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e a classificação do crime, in verbis:

"Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas."

Da leitura da narrativa constante dos autos, verifica-se que o Ministério Público na origem descreveu adequadamente o fato criminoso em tese, concernente à prática dos crime de roubo qualificado (art. 157, §2°, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal), vejamos:

“(...)
DENÚNCIA EM FACE DE GIOVANI CAMARGO LEANDRO:

(...)

Consta que no dia 1o de dezembro de 2019, por volta das 22hrs. Na residência localizada na Rua Karine, n.° 1109, Residencial Florença, nesta cidade de Sinop/MT o denunciado GIOVANI CAMARGO LEANDRO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça, com duas pessoas identificadas como 'Mateus e "Alan", subtraíram (...)

Restou apurado que o Denunciado e duas pessoas, identificadas apenas por "Mateus" e "Alan', uniram-se para praticar o crime de roubo.

O Denunciado e seu comparsa "Mateus", o qual portava uma arma de fogo do tipo pistola, invadiram a residência das Vitimas, anunciaram o assalto e renderam as vítimas Jullya e Carlos, oportunidade em que subtraíram o notebook, a máquina fotográfica, o ipad e o celular Samsung Galaxy A30.

Em seguida, as vítimas Marcos e Eduarda chegaram na residência. Nesse instante, o Denunciado e seu comparsa "Mateus" renderam as vítimas Marcos e Eduarda, e subtraíram os demais objetos.

Apurou-se que, durante o roubo, o Denunciado e seu comparsa "Mateus" ameaçavam atirar nas Vítimas caso não os obedecessem, bem como que o Denunciado ficou conversando com seu comparsa "Alan" por telefone.

Ato contínuo, o Denunciado e seu comparsa "Mateus" trancaram todas as Vitimas em um quarto da residência e empreenderam fuga com auxílio de Alan, que os buscou na residência.

Após investigações, foram recuperados os bens roubados, com exceção dos três celulares, a corrente de ouro com pingente de ouro e 02 (dois) perfumes não identificados. (...)”.

Corroborando com a denúncia, tem-se ainda as declarações da testemunhas perante a autoridade policial, consoante informações prestadas,
in verbis:

“ (...) O paciente sido preso no dia 02/12/2019 após denúncia de que o autor do delito apurado na ação penal em questão estava em um bar nesta cidade de Sinop/MT.

Ao serem inquiridas na Delegacia de Polícia no dia 02/12/2019, as
supostas vítimas Jullya, Marcos e Eduarda
narraram que ao saberem da prisão do paciente, foram até Delegacia e descreveram as características de um dos executores do roubo como sendo pessoa de cor “morena escura”, estatura baixa, porte físico magro e que ao visualizarem a foto do paciente, reconheceram, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos autores do roubo em que foram vítimas.

A vítima Jullya
(ID 60667050 – pág. 23/25) relatou que um dos autores tinha uma tatuagem de caveira em uma das mãos e a vítima Eduarda (ID 60667050 – pág. 31/33) relatou que um dos autores tinha uma tatuagem de caveira com flores em uma das mãos.

A vítima Carlos
, inquirida em 06/12/2019, informou que reconheceu as tatuagens da mão e antebraço direito como sendo as mesmas do assaltante que lhe roubou, bem como que ao ouvir uma gravação do paciente falando, reconheceu com absoluta certeza a sua voz (ID 60667050 – pág. 70/71).

No ID 60667050 – pág. 73 foi juntado termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, constando que a autoridade apresentou ao reconhecedor diversas fotografias, em ambiente próprio, a saber: 1. FOTOGRAFIAS DO SUSPEITO GIOVANI CAMARGO LEANDRO, tendo a vítima Carlos Eduardo assinado o termo, dizendo reconhecer a(s) fotografia(s)
do paciente como sendo a mesma pessoa que praticou o roubo contra ele e as demais vítimas
.

No dia 06/12/2019, a vítima Marcos voltou a ser inquirida pela autoridade policial, oportunidade em que relatou que ratificava as declarações prestadas anteriormente, dizendo que no dia da prisão do paciente foi até a Delegacia e lhe foram apresentadas diversas fotografias de suspeitos de roubo na cidade, bem como fotos do paciente impressas de forma colorida,
sendo que ao ver a foto do paciente, prontamente o reconheceu como sendo um dos autores do roubo.
Informou, ainda, que o reconheceu pelo rosto e características como possuir o “bigode ralo”, pela cor da pele e compleição física, afirmando não ter dúvida que Giovani seja um dos autores do roubo. Relatou, também, que mesmo após reconhecer com certeza o paciente, os policiais gravaram um vídeo do paciente falando e lhe mostraram e que então o reconheceu, ainda, pela voz (ID 60667050 – pág. 74). (...)”.

Assim, entendo que não seria o caso de trancamento da ação penal, pois além de a referida prova não se revelar manifestamente inadmissível, ela será devidamente valorada pelo Meritíssimo Juiz da causa, juntamente com todas as demais produzidas sob o crivo do contraditório, no momento oportuno.

Além do mais, o suposto vício de reconhecimento do paciente é questão que demanda dilação probatória e, incursões mais aprofundadas da prova colacionada aos autos devem ser reservadas à ação penal em curso, onde serão analisadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo prudente, assim, que à ampla e serena instrução criminal se relegue a tarefa de aclarar a verdade real dos fatos.

Ademais, consoante informações, o feito está em fase instrutória, com audiência para oitiva de testemunhas e interrogatório do paciente agendada para data próxima, em
29/8/2023
. Assim, não se pode admitir que o julgador, termine por cercear o
jus accusationis do
Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal, o que não se verifica no caso.

Neste sentido:

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo -
depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal"
(AgRg no HC n. 633.659/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023